Tribunal: TJMT
Processo: 1046328-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046328-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 012.306.741-36 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA SANTANA - CPF: 919.890.431-00 (AGRAVANTE), Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), ADYLA KARINY MATIAS SANTANA - CPF: 074.907.861-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA APARECIDA MATIAS - CPF: 022.838.681-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança, por
inexistência
de prova pré-constituída e de demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 10 da Lei n
.
º 12.016/2009.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se
: a)
o Agravo Interno impugna especificamente os fundamentos do indeferimento liminar do
mandamus
;
e
b)
se, após a conversão dos Embargos de Declaração em Agravo Interno (art. 1.024, § 3º, CPC), as razões recursais foram adequadamente ajustad
a
s às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e a identificação de ato concreto e atual atribuído à autoridade apontada como coatora, ônus não atendido na inicial, o que justificou o indeferimento liminar (art. 10 da Lei nº 12.016/2009).

4.
As razões apresentadas sob a denominação de Embargos de Declaração extrapolaram os limites do art. 1.022 do CPC, revela
ram
pretensão de reforma do
decisum
, motivo pelo qual foram recebidas como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.

5.
Embora apresentada petição após a intimação para ajuste, as razões recursais permaneceram voltadas à matéria de fundo, sem impugnar de modo específico e
eficaz os fundamentos do indeferimento liminar da inicial, em afronta ao art. 1.021, § 1º, do CPC e ao princípio da dialeticidade recursal.

6.
A
falta
de impugnação específica impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo Interno não conhecido.

Tese
de julgamento
:
“1.
É inadmissível o Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

2. R
ecebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, a parte deve ajustar as razões recursais às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC, sob pena de não conhecimento.
”

__________

Dispositivos
legais aplicados
: Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC,
arts
. 932, III, 1.021, § 1º, 1.022 e 1.024, § 3º.

Jurisprudência
r
elevante
: STJ, Corte Especial,
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.672.148/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 09/12/2025, DJEN 15/12/2025; Súmula n. 182 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Agravo Interno
n.º
1046328-17.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de

Agravo Interno interposto por
Di
o
go Batista Santana

em virtude da decisão que, liminarmente, indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por ele impetrado.

O Agravante alega que
houve bloqueio de valores antes da prolação de decisão judicial
,
que

somente foi lançada em 16/12/2025, enquanto as constrições bancárias ocorreram em 28/11/2025.

Aduz que não foi previamente intimado para pagamento, negociação ou parcelamento do débito alimentar, e que inexiste, no cumprimento de sentença, determinação expressa de bloqueio judicial.

Sustenta que os valores constritos têm natureza alimentar, por se tratar de verbas salariais, diárias e valores destinados à alimentação e hospedagem, indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional (caminhoneiro).

Assevera que os bloqueios totalizam R$ 7.836,06 (sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos).

Verbera que o caso versa sobre a
impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e alega que eventual falha interna do Juízo de origem não pode ser imputada ao devedor.

Afirma
que não se nega ao pagamento da obrigação alimentar, mas apenas questiona a forma como se deu a constrição e a divergência quanto aos valores cobrados.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade do bloqueio, com o desbloqueio imediato das contas vinculadas ao seu CPF e a devolução dos valores constritos.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Conforme se extrai do caderno processual,
Di
o
go Batista Santana
impetrou Mandado de Segurança e indicou como autoridade coatora a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

Com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, indeferi liminarmente a petição do
mandamus
.

Assim o fiz, porque
a inicial est
á
mal instruída
e o
Impetrante
não demonstrou a existência de direito líquido e certo, uma vez que deixou de juntar prova documental mínima
para
identificar ato concreto e atual da autoridade apontada como coatora, não indicou, de forma precisa, qual das
E
xecuções teria ensejado o bloqueio questionado e não apresentou qualquer decisão judicial que corroborasse a alegada ilegalidade.

Di
o
go Batista Santana opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, a existência

de
equívoco
na conclusão de que não há
ato judicial identificável
.

Sustentou
que as contas bancárias vinculadas ao seu CPF foram efetivamente bloqueadas antes da prolação de decisão formal, por determinação atribuída ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande
.

Ressalvou
que a constrição
atingiu
conta-salário e verbas de natureza alimentar, causando grave prejuízo à sua subsistência e à de sua família
.

Com esses argumentos, requereu a
modificação do
decisum
, com o reconhecimento da ilegalidade do bloqueio e o consequente desbloqueio dos valores.

Ao constatar que as
razões apresentadas extrapola
ra
m os limites dos Embargos de Declaração, não se restring
iram
à indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas
revelaram nítido
caráter infringente, com pretensão de reforma da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança
, recebi o Recurso
Aclaratório

como Agravo Interno e determi
nei
a intimação do Recorrente
para
complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1º, do CPC.

O Recorrente protocolou a petição de Id. 344179874
,
na qual reiter
a
a
tese
de que houve bloqueio de valores antes da prolação de decisão judicia
l
,
que
, de acordo com o alegado,
somente
foi
lançada em 16/12/2025, enquanto as constrições bancárias
ocorreram
em 28/11/2025.

Aduz que não foi previamente intimado para pagamento, negociação ou parcelamento do débito
alimentar,
e que inexiste,
no cumprimento de sentença, determinação expressa de bloqueio judicial.

Sustent
a
que os valores constritos
têm
natureza alimentar, por se
tratar
de verbas salariais, diárias e valores destinados à alimentação e hospedagem, indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional
(
caminhoneiro
).

Assevera que os
bloqueios totalizam R$ 7.836,06
(sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos)
.

Insiste na tese de
impenhorabilidade prevista no art
igo
833, IV, do Código de Processo Civil, e aleg
a
que eventual falha interna do Juízo de origem não pode ser imputada ao devedor.

Repisa
que não se nega ao pagamento da obrigação alimentar, mas apenas questiona a forma como se deu a constrição e a divergência quanto aos valores cobrados
.

Ao final,
pugna pelo reconhecimento da ilegalidade do bloqueio, com o desbloqueio imediato das contas vinculadas ao seu CPF e a devolução dos valores constritos.

O Agravante
, embora devidamente intimad
o
, não complementou

as
r
azões
d
o Agravo Interno
, nos termos do art
igo
1.024,
§ 3º
,

do Código de

Processo Civil, o que acarreta a inadmissibilidade do
R
ecurso, conforme o
artigo 1.021,
§ 1º, do mesmo diploma, porquanto deixou de impugnar

especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, a decisão agravada foi clara ao assentar que a inicial est
á
mal instruída, por
falta
de prova documental mínima capaz de identificar ato concreto e atual da autoridade apontada como coatora, bem como pela inexistência de demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009. Todavia, nas razões apresentadas, o Recorrente limita-se a reiterar a tese de ilegalidade do bloqueio e a natureza alimentar dos valores constritos, sem
atacar os fundamentos para o indeferimento da inicial.

Ou seja,
mant
ém
sua insurgência apenas em relação à matéria de fundo,

deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e

não observando o princípio da dialeticidade recursal
.

Esse é o entendimento da Corte Especial do STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. RAZÕES NÃO COMPLEMENTADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC.
SÚMULA N. 182 DO STJ.
(...)
1.2.
Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram recebidos como agravo interno, com intimação para complementação das razões, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.

1.3. A parte agravante, embora intimada, não complementou as razões e não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

II.
Questões em discussão 2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

2.2. A consequência processual da ausência de complementação das razões após a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, à luz do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir
:
3.1.
O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois a parte agravante deixou de complementar as razões, após a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, e não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3.2. Nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravo interno deve impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, exigência não observada no caso.

3.3. O art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil prevê a intimação para complementar as razões quando os embargos de declaração são recebidos como agravo interno, providência que não foi atendida pela parte agravante.
(...)
IV. Dispositivo
:
4.1. Agravo interno não
conhecido.

(
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.672.148/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025)
. (sem destaque no original)

Diante do exposto,

inexistente
impugnação específica e eficaz aos fundamentos da decisão agravada,
não conheço do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026